Tribunal: TJPA
Processo: 0001883-67.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001883-67.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSE ALVES PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE FIXADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo legal quando existente vetor judicial valorado, acertadamente, em desfavor do apelante (circunstâncias do crime), devendo, todavia, a reprimenda ser reduzida, a fim de que guarde melhor proporcionalidade com as circunstâncias fáticas do caso concreto.
2.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser fixado no aberto, diante do
quantum
final da pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal.
3
. Recurso conhecido e provido, para reduzir a pena definitiva do apelante, com a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de 2020.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0001883-67.2018.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ ALVES PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

José Alves Pimentel,
por intermédio do defensor púbico
Samuel Oliveira Ribeiro
, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou às penas de 02 anos e 06 meses de detenção, sem indicação do regime inicial de cumprimento da pena - convertida em duas penas restritivas de direito, consistente em limitação de fim de semana, relativo à obrigação do acusado de permanecer, em sua própria residência, pelo prazo da pena, bem como prestação pecuniária no importe de um salário mínimo (R$998,00) - e mais o pagamento de 100 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Consta na exordial acusatória, em apertada síntese, que, no dia 09/03/2018, o ora apelante foi flagrado na posse de duas armas de fogo de uso permitido, em desacordo como determina a legislação vigente, no interior de sua residência, após diligência policial realizada para apurar denúncia de ameaça perpetrada contra sua companheira.

Inconformado com a sentença condenatória, o recorrente pretende a fixação de sua pena-base no patamar mínimo legal, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e, por último, o prequestionamento de toda a matéria invocada nas razões recursais, visando eventual manejo de recurso à instância superior.

O
Parquet
contesta a versão defensiva, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, a fim de que a pena privativa de liberdade inicial fixada seja reduzida, todavia, não ao mínimo legal, devendo, como consequência, ser redimensionada a reprimenda de multa, com vistas a guardar melhor compatibilidade com àquela, além de readequar o regime inicial de cumprimento.

É o relatório.

Sem revisão
, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016237-50.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSE ALVES PIMENTEL (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, assentando, de pronto, que o
apelo se limita a discutir matérias afetas à dosimetria da pena,
motivo pelo qual passo a sua imediata análise.

Objetivando um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse:
¿
Na primeira fase de fixação da pena, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie. O réu não possui antecedentes criminais. A sua conduta social não foi objeto de valoração. A personalidade do réu não é voltada a práticas criminosas. Os motivos são os inerentes ao tipo. As
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, pois foram encontrados com o acusado 2 armas de fogo e munições merecendo maior recrudescimento da pena.
O crime não gerou graves consequências na sociedade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.
Atento as condições do art. 59, do CP, não havendo circunstância judicial desfavorável ao réu,
fixo-lhe como
pena base
03 (três) anos de reclusão.
Não vislumbro a presença de agravantes,
reconheço porem a circunstância constante da confissão
do art. 365, III, d, do CP., em razão disto atenuo a pena do réu em 06 (seis) meses.
Não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno
DEFINITIVA A PENA
NO PATAMAR DE
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.
Quanto a
pena de multa
concomitante fixo no mínimo legal em
100 (cem) dias multa
a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 44, incisos I, II e III, do CP,
substituo
a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas de direitos
.
A primeira, consistente em
Limitação de Fim de Semana
, relativo à obrigação do acusado de permanecer, em sua própria residência, posto que é inexistente casa de albergado, aos sábados, domingos e feriados, nos termos do art. 48, caput e Parágrafo Único, do CP, pelo prazo da pena.
A segunda, atinente à
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo (R$ 998,00),
nos moldes do art. 45, §1º, do CPB.¿ (Grifei e sublinhei).

Do exame da edificação da pena procedida, constato que o Juízo
a quo,
após negativar um vetor judicial (circunstâncias do crime), fixou a pena privativa de liberdade inicial no seu patamar máximo (03 anos de detenção).

Pois bem.

No caso, o vetor das circunstâncias do delito foi considerado acertadamente como desabonador ao apelante, uma vez que, conforme se extrai dos autos, foi encontrada em seu poder mais de uma arma de fogo, de diferentes calibres, e suas respectivas munições, o que revela, sem margem para qualquer dúvida, uma maior gravidade concreta na sua conduta.

Desse modo, persistindo 01 vetor judicial valorado desfavoravelmente ao recorrente, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, como pleiteia sua defesa. No entanto, havendo apenas uma única circunstância considerada em seu desfavor,
entendo necessário e mais adequado proceder com a redução da pena-base de 03 anos para 01 ano e 06 meses de detenção, por se revelar proporcional à única circunstância negativada.

Na etapa intermediária, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda na fração de 1/6 - parâmetro considerado proporcional pelo Superior Tribunal de Justiça -,
fixando-a em 01 ano e 03 meses de detenção
, a qual, ante a inexistência de majorantes e minorantes, torno-a final e definitiva.

De igual modo,
faz-se necessário realizar a diminuição da pena de multa
- fixada na r. sentença em 100 dias-multa -, a fim de que guarde melhor compatibilidade com a sanção privativa de liberdade.

Dessa forma, aplico a reprimenda de multa, na primeira etapa da edificação da pena, em 40 dias-multa, reduzindo-a, na segunda etapa, no patamar de 1/6, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e, na etapa final, diante da inexistência de majorantes e minorantes,
fixo-a definitivamente em 33 dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da pena definitiva imposta, bem como da constatação acerca da ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória,
acolho o pedido defensivo, para aplicar o regime inicial aberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Em arremate, mantenho
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, a fim de reduzir a pena final
de 02 anos e 06 meses de detenção, sem indicação do regime inicial de cumprimento da pena,
para 01 ano e 03 meses de detenção
,
a ser cumprida no regime inicial aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito - consistente em limitação de fim de semana e prestação pecuniária -

e todos os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.
Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator